Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Apelação cível. Dano moral. Transporte aéreo. Alteração unilateral na data e nos horários dos voos. Quantum.
Atende às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a majoração da compensação, de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 para cada autor.